Tribunal: STF
Processo: ARE 1379170
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO "DARK SIDE". POLICIAIS CIVIS LOTADOS NO DENARC. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35, C.C. ART. 40, 1, LEI N.° 11.343/2006. PECULATO. ART. 312, CP. CORRUPÇÃOPASSIVA. ART. 317, PARÁGRAFO 1°, CP. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, PARÁGRAFO 1°, CP. PRELIMINARES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃODA PRÁTICA DE PECULATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Afastada a alegação de inépcia da denúncia ou de ofensa ao princípio do juiz natural. Embora a apreensão da cocaína tenha se dado no estado de Paulo, o conjunto probatório evidenciou a origem boliviana da cocaína, não se havendo de falar, in casu, em interrupção do fluxo do comércio com o exterior. Competência da Justiça Federal. 2. A decretação de interceptação telefônica mostrou-se adequada e necessária para o êxito das apurações e foi precedida de várias diligências e providências preliminares realizadas pela Polícia Federal. Foi franqueado à defesa o pleno acesso a todos os áudios de diálogos interceptados, de modo que não haveria razão para se determinar a transcrição integral de todas as conversas interceptadas. As provas que embasaram a condenação foram todas produzidas no bojo dos autos, inexistindo prejuízo para a defesa. Ademais, não foi apresentada qualquer prova no sentido de que tenha sido negado, aos advogados dos réus, acesso aos demais autos relacionados à operação dark side. 3. O depoimento de testemunha foi realizado perante o juízo a quo, tendo sido dada à defesa, inclusive, oportunidade de formular perguntas, em respeito ao devido processo legal. Ademais, o juizo de convicção baseou-se, notadamente, em outros elementos probatórios. 4. Constou da denúncia que os ora apelantes (policiais civis lotados no DENARC), na condição de membros de uma organização criminosa, teriam atraído para o Brasil traficantes bolivianos e encetado negociações em tomo da aquisição de cerca de 700 (setecentos) quilos de cocaína. Assiste razão, em parte, à defesa, apenas quanto à alegação de que não restou suficientemente comprovada a materialidade delitiva em relação ao transporte e apropriação, pelos membros da organização criminosa, dos cerca de 600 (seiscentos) quilos de cocaína supostamente encontrados no município de Suzano-SP. Por outro lado, é inconteste que os réus, na condição de membros da organização criminosa em questão, adquiriram, no contexto de aplicação do denominado golpe da puxada, ao menos os 106,7 quilos apreendidos no interior de veículo nesta capital. Materialidade delitiva comprovada. 5. A denúncia imputou aos réus, dentre outras condutas, também a de adquirir. No caso concreto, o conjunto probatório demonstrou cabalmente que os 106,7 quilos de cocaína apenas puderam ser formalmente apreendidos pelos réus, isto é, somente foram encontrados pelos policiais civis (ora apelantes), porque, antes, os mesmos 106,7 quilos (pelo menos) foram negociados e adquiridos pela organização criminosa integrada pelos acusados. Portanto, o fato é que, na data da abordagem policial no bairro do Pari em São Paulo-SP, o delito de tráfico de drogas, na modalidade aquisição, já havia se consumado. 6. O conjunto probatório demonstrou cabalmente a autoria dos delitos de tráfico transnacional de drogas. A versão de que teria ocorrido uma operação policial legítima não se sustenta. Não prospera a alegação no sentido de que teria havido bis in idem. 7. Os réus devem ser absolvidos em relação ao delito de peculato, devendo prevalecer a regra de julgamento in dubio pro reo. 8. A manutenção da condenação dos ora apelantes pela prática de corrupção passiva é medida que se impõe. São irrefutáveis as provas de materialidade e autoria. 9. Deve ser afastada a condenação dos ora apelantes pela prática de falso testemunho. Princípio da Consunção. As declarações falsas prestadas pelos acusados constituíram exaurimento do delito de corrupção passiva. Na verdade, prestaram declarações falsas acerca da prisão e dos autores do delito de tráfico de drogas, a fim de garantir a impunidade do delito de corrupção passiva, bem como da vantagem indevida dele advinda. Portanto, é nítida a existência de unidade de desígnios na realização dessas condutas, pois o intento dos acusados não era aprática de falso testemunho, mas o exaurimento do crime de corrupção passiva, com a manutenção da vantagem indevida daí advinda, mediante a realização e comunicação de prisão em flagrante aparentemente regular e lícita. 10. O delito de associação para o tráfico transnacional de drogas foi imputado tão-somente a um dos corréus, uma vez que os demais acusados já foram processados pelo delito de associação para o tráfico por meio de ou transações_ penais. A investigação foi consistente e amealhou vários elementos de prova aptos à manutenção da condenação pela prática do delito previsto no art. 35 c.c. art. 40, I, da Lei n°. 11.343/2006. 11. Quanto à dosimetria da pena relacionada ao tráfico transnacional de drogas, embora a pena -base deva ser fixada acima do limite mínimo, deve ser reduzido o aumento aplicado pelo juízo de origem, considerando a natureza da droga e a quantidade envolvida (inteligência do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006), além do julgado em outros recursos penais relacionados a mesma operação. Embora identificada a presença da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "g", do Código Penal, não se justificava a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), de modo que assiste razão à defesa em relação a esse ponto. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n.° 11.343/2006. 12. Quanto à dosimetria da pena relacionada à corrupção passiva, o quantum deve ser mantido tal como foi fixado na r. sentença, devendo apenas ser ajustado o número de dias -multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade. 13. Quanto à dosimetria da pena relacionada à associação para o tráfico, deve ser mantida a fixação da pena -base acima do mínimo legal, considerando a constatação de que um dos corréus era um dos principais agentes de uma organização criminosa com significativo poder econômico e expressiva potencialidade lesiva (inteligência do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006). Embora identificada a presença da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "g", do Código Penal, não se justificava a majoração da pena em patamar superior a 1/6(um sexto), de modo que assiste razão à defesa em relação a esse ponto. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n.°11.343/2006. 14. Afastada a alegação de configuração de crime continuado. Apelações dos réus às quais se dá parcial provimento, a fim de absolvê-los da prática do delito de peculato e de falso testemunho, bem como para reduzir as penas relacionadas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico(este último imputado apenas em relação a um dos corréus), mantendo a pena relacionada ao delito de corrupção passiva, com readequação da pena de multa.”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



 



    Por fim, anote-se que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse compasso, colho julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 907991/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/15)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente